Tribunal: TJSP
Processo: 2116498-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão impugnada autorizou o levantamento pela inventariante de parte do valor depositado judicialmente, consignando que a cota parte cabente a um dos herdeiros deve ser mantida nos autos.
Insurgência da inventariante.
Despesas e gastos com a administração do espólio regularmente comprovadas pela inventariante em ação de exigir contas. Concordância

Ementa:

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão impugnada autorizou o levantamento pela inventariante de parte do valor depositado judicialmente, consignando que a cota parte cabente a um dos herdeiros deve ser mantida nos autos.
Insurgência da inventariante.
Despesas e gastos com a administração do espólio regularmente comprovadas pela inventariante em ação de exigir contas. Concordância expressa do herdeiro-agravado com o levantamento pleiteado. Existência de patrimônio que garante a satisfação de eventuais credores habilitados nos autos.
Agravo provido.